Tribunal: STF
Processo: ARE 1353535
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Acre que, em juízo de retratação, tendo em vista o entendimento firmado no tema 916 desta Corte, determinou o pagamento de FGTS para a recorrida e manteve a prescrição quinquenal à hipótese.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7º, III, XXIV, 37, IX, do texto constitucional. (eDOC 20)



    Nas razões recursais, alega-se que a presente ação encontra-se prescrita tendo em vista a incidência da prescrição bienal. Afirma que contrato de trabalho encerrou-se em 1.3.2017 e a ação apenas foi proposta em 17.1.2020.



    Alega que não teria havido declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes, “sendo impossível, lógica e juridicamente, manter a natureza do regime público por ocasião da nulidade contratual, ao mesmo tempo que se determina o recolhimento do FGTS, de natureza eminentemente justrabalhista, dessa forma, não se pode conceber o melhor dos dois mundos, promovendo recortes de legislações dispares.” (eDOC 20, p. 11)



    Sustenta, ainda, desse modo que “reconhecida a nulidade do vínculo com a Administração, o ex-servidor somente tem direito a perceber o saldo de salário remanescente, respeitado o valor do salário mínimo, não lhe podendo ser paga qualquer outra verba ou mesmo o FGTS”



    O recurso extraordinário teve seu seguimento negado nos termos do art. 1030, V, do CPC (eDOC 22)



    É o relatório.



    Decido. 



    Verifico que, recentemente, o STF reconheceu a repercussão geral da controvérsia referente à “aplicabilidade do prazo bienal, previsto no artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal, para cobrança dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por nulidade de contratações temporárias efetuadas pelo Poder Público” (tema 1189), cujo paradigma é o RE-RG 1.336.848.



    Assim, tendo em vista que matéria em discussão nos presentes autos encontra-se abrangida pelo referido tema, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem para que observe o disposto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente